Tribunal: TJMT
Processo: 1028370-86.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028370-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), KARINA SILVEIRA MENDONCA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.654.067/0001-63 (AGRAVADO), KARINA SILVEIRA MENDONCA - CPF: 382.444.110-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ASTREINTES) - DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DA MULTA – REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DA ORDEM JUDICIAL - AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA – APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, em razão da recalcitrância da agravante em cumprir as ordens judiciais é que o magistrado a quo arbitrou as astreintes.

Assim, com relação à imposição da multa por descumprimento da obrigação de fazer em questão, não há como afastar integralmente a sua execução.

Inobstante tenha sido consagrada a possibilidade de redução da multa cominatória, mesmo nos casos em que já houve o trânsito em julgado da decisão da qual emanou, é certo que, aparentemente, o valor arbitrado não atingiu a finalidade colimada, tendo em vista que a decisão somente foi cumprida no dia 22/05/2023.

Assim, não se vislumbra qualquer argumento apto a infirmar o entendimento manifestado pelo magistrado singular, concluindo-se que tal quantia encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e dos limites legais, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou exorbitância em sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, no Cumprimento de Sentença (astreintes) nº 1001470-11.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por
KARINA SILVEIRA MENDONCA E CIA LTDA - ME
, que rejeitou, de plano, a exceção de pré-executividade oposta, por demandar dilação probatória, bem como determinou a expedição de alvará do valor bloqueado no ID 12471357, com rendimentos, em favor da parte exequente.

Em suas razões, a agravante alega que o cumprimento da obrigação de fazer, em questão no prazo determinado pelo juízo, não foi possível em razão das diversas negativas da própria autora em atender os técnicos da requerida que compareciam ao imóvel para efetuar a troca do aparelho medidor, não podendo, agora nos autos, cobrar astreintes pela mora que deu causa.

Informa que, após reunião extraoficial, mais especificamente no dia 22/05/2023, período da manhã, o aparelho medidor foi trocado.

Aduz a impossibilidade da pretensão ao recebimento do valor de R$ 17.033,92 (dezessete mil e trinta e três reais e noventa e dois centavos), a título de astreinte, tendo em vista a evidente incompatibilidade da penalidade com as circunstâncias da demanda e do desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando de sua fixação.

Defende a ocorrência de excesso de execução, pois, diante da natureza da multa cominatória, a incidência de juros moratórios sobre a execução do valor arbitrado acarretará o bis in idem, bem como excesso de execução quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que o valor das astreintes é utilizado como base de cálculo de tal verba.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para o fim de reformar a decisão agravada, isentando a agravante do pagamento de qualquer valor a título de astreintes.

Alternativamente, que seja reduzido o valor das astreintes fixadas pelo juízo de primeiro grau.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 200848190).

Contrarrazões da parte agravada em ID 116205953.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a autora/agravada ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança de Fatura Abusiva c/c Obrigação de Fazer nº 100147011.2021.8.11.0041 em face da agravante, que foi julgada parcialmente procedente para: (i) declarar a nulidade das cobranças realizadas nas faturas dos meses de outubro de 2017 até novembro de 2018, referentes às unidades consumidoras das requerentes; (ii) determinar a readequação dessas faturas, com base na média auferida nos últimos 06 (seis) meses; e (iii) determinar que a requerida substitua os aparelhos medidores nas unidades consumidoras das autoras, bem como tronou definitiva a liminar deferida (ID 24609695).

A concessionária de energia elétrica recorreu, por meio do recurso de apelação nº 1034254-80.2017.8.11.0041, sendo tal recurso desprovido para manter a sentença de primeiro grau (ID 47286712).

Na decisão de ID 47287045 – autos de origem, em razão dos pedidos de cumprimento de sentença, a magistrada determinou que a ora agravante pagasse o valor do débito, bem como cumprisse a obrigação de fazer fixada na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, consistente em readequar as faturas dos meses de outubro/2017 até novembro/2018, com base na média auferida nos últimos 06 (seis) meses, além de substituir os aparelhos medidores nas unidades consumidoras das autoras.

No ID 49396058 - autos de origem, a magistrada determinou a intimação da requerida, ora agravante, para no de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar-se nos autos justificando o motivo do descumprimento comunicado da liminar já deferida, bem como a aplicação de possível fixação de multa cominatória, bem como adoção de demais medidas coercitivas, se for o caso.

No ID 49840827 - autos de origem, a magistrada determinou a intimação da requerida para comprovar o cumprimento da medida liminar, sendo imposta a multa de R$ 2.0000,00, até o limite de R$ 50.000,00, para o caso de descumprimento da determinação.

No ID 61333121 - autos de origem, a magistrada entendeu que, diante do protesto efetivado, de fatura agasalhada pela medida liminar, demonstrado está o descumprimento da medida, devendo incidir a multa fixada, razão pela qual arbitrou a multa de R$ 2.000,00 à requerida pelo protesto indevido, devendo ser intimada a requerida para, no prazo máximo de 48 horas, promover ao cancelamento do protesto (Id 61246646), ficando advertida que, em caso de extrapolação deste prazo, incide novamente e automaticamente a multa diária de R$ 2.000,00 por cada dia de descumprimento.

Na decisão de ID 123404538, a magistrada designou o dia 14/02/2023 para que a requerida promovesse a substituição do medidor, ficando a requerida advertida que novamente não comparecendo na data e horário ora designado, seria aplicada multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Todavia, mais uma vez a requerida descumpriu a ordem judicial, dando azo à aplicação de multa de R$ 10.000,00 à parte requerida.

De outro norte, conforme alega a autora, a requerida também descumpriu a ordem judicial de baixa dos protestos, sendo necessário que o Juízo determinasse diretamente ao respectivo Cartório de Protestos.

Conforme certidão do oficial de justiça, a requerida foi pessoalmente intimada em 29/07/2021, da decisão que aplicou multa de R$2.000,00 (ID 61333121) pelo descumprimento da decisão anterior, e determinou o cancelamento do protesto, sob pena de automaticamente incidir a multa diária de R$2.000,00 por cada dia de descumprimento. Todavia, manteve-se inerte.

Em razão disso, a magistrada a quo deferiu os pedidos da autora e determinou que seja efetuada a tentativa de bloqueio pelo sistema Sisbajud, do valor de R$17.033,92 da empresa requerida, para satisfação das multas aplicadas.

Em face dessa decisão, a requerida apresentou a exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada.

Ainda Irresignada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese as argumentações da agravante, a decisão não merece reparos.

Isso porque, em razão da recalcitrância da agravante em cumprir as ordens judiciais é que o magistrado a quo arbitrou as astreintes.

Assim, com relação à imposição da multa por descumprimento da obrigação de fazer em questão, não há como afastar integralmente a sua execução.

Inobstante tenha sido consagrada a possibilidade de redução da multa cominatória, mesmo nos casos em que já houve o trânsito em julgado da decisão da qual emanou, é certo que, aparentemente, o valor arbitrado não atingiu a finalidade colimada, tendo em vista que a decisão somente foi cumprida no dia 22/05/2023.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR DAS "ASTREINTES". REDUÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabe a interposição de recurso especial com fundamento em violação de norma municipal, pois esta não se enquadra no conceito de lei federal. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela necessidade das "astreintes". Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das "astreintes", a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ. No caso, os montantes estabelecidos pela Corte local não se mostram excessivos, a justificar sua reavaliação. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1769708/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Assim, não se vislumbra qualquer argumento apto a infirmar o entendimento manifestado pelo magistrado singular, concluindo-se que tal quantia encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e dos limites legais, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou exorbitância em sua aplicação.

Ademais, a alegação de que a demora para o cumprimento da obrigação imposta se deu por causa da própria agravada/exequente, demanda dilação probatória, o que não é cabível em sede de exceção de pré-executividade.

Por fim, pugna a agravante seja reconhecido o excesso de execução ante a incidência de juros moratórios sobre a execução, bem como excesso de execução quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que o valor das astreintes é utilizado como base de cálculo de tal verba.

É cediço que, no que tange à incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa diária, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem”, bem ainda, que “o termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ).
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).

Tendo em vista que a correção monetária funciona como mero mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda, no tempo, não há como afastar a sua incidência.

Sobre a suposta incidência de juros moratórios, correto o esclarecimento trazido pelo Magistrado a quo na decisão agravada, porquanto “
a executada não juntou cálculo do suposto excesso, para demonstrar a aplicação de juros e honorários sobre as astreintes; em segundo lugar, tal assertiva é inverídica, pois, vê-se com clareza que a exequente somente somou as multas por descumprimento da baixa do protesto e da obrigação de fazer e fez incidir a devida correção monetária sobre elas, conforme explícito no ID 111415460
”.

Mesmo entendimento se aplica ao suposto
excesso de execução quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024